Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712171-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME ALVIM LEAL SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A., deferiu em parte a tutela de urgência, para a agravada reativar a linha telefônica do autor, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator